Tribunal: TJDFT
Processo: 0023776-69.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA., para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do recurso interposto. Brasília/DF, 14 de junho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102